Tribunal: TJES
Processo: 0000239-49.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000239-49.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WERLLEN DA SILVA TAVARES
APELADO: JOCIMAR CASSARO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS PROBATÓRIO. FRAGILIDADE DA PROVA CONSTANTE NOS AUTOS. CULPA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
. 1 – A caracterização da responsabilidade civil por acidente de trânsito depende da comprovação da ocorrência do fato, do nexo de causalidade entre o fato (acidente) e o dano (lesão material ou moral sofrida) e da existência de culpa. 2 - Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias a sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada 3 - Não foram produzidas provas capazes de demonstrar a alegada culpa do Apelado, ônus que competia ao Autor. 4 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 00002
3
9-49.2017.8.08.21

APELANTE
: WERLLEN DA SILVA TAVARES

APELADO:
JOCIMAR CASSARO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 127-129v) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito”.

O Apelante buscou a tutela jurisdicional alegando que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 25/08/2016, na Rodovia Jones dos Santos Neves, Sol Nascente, Guarapari-ES, envolvendo o veículo Ford KA, Placa PYA-4530, de propriedade do Apelado e a motocicleta Honda CG 150 Titan, placa OYD-8488, de sua propriedade.

Afirmou que o Apelado foi o culpado pelo acidente, razão pela qual deveria indenizar os danos materiais e morais dele decorrentes.

O MM Juiz julgou improcedente o pedido por entender que “
inexistindo provas de que o acidente automobilístico e suas consequências foram fruto da imprudência, negligência ou imperícia do requerido na condução de seu veículo, deve ser afastada a sua responsabilidade, e consequentemente o dever reparatório
” (fl. 129).

Seguiu-se o presente recurso.

O Código Civil estabelece que:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

A caracterização da responsabilidade civil por acidente de trânsito depende da comprovação (1) da ocorrência do fato, (2) do nexo de causalidade entre o fato (acidente) e o dano (lesão material ou moral sofrida) e (3) da existência de culpa.

A doutrina esclarece que:

O art. 186 do Código Civil consagra uma regra universalmente aceita: a de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal, informativo da responsabilidade aquiliana:

'Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.'

A análise do artigo supratranscrito evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima". (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Responsabilidade Civil. Vol. 4, 8ª Ed.. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 52)

Como mencionado, o Apelante alega que o Apelado deu causa ao acidente, razão pela qual deveria responder pelo pagamento de indenização por danos morais e materiais dele decorrentes.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ressaltam que "
o autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
" (Código de processo civil comentado, 9. ed. rev. e ampl., Editora Revista dos Tribunais, 2.006, p. 532).

Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias a sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada.

O processo judicial é baseado em provas, razão pela qual todas as alegações devem ser devidamente comprovadas, já que um provimento jurisdicional não pode ser baseado em conjecturas.

Desse modo, a prova produzida nos autos é fundamental para o deferimento ou não da pretensão indenizatória da parte autora.

O Boletim de Ocorrência (fls. 12-14) apenas reproduziu a versão narrada por cada uma das partes, do seguinte modo:

O CONDUTOR DA MOTO CORTOU O CARRO PELA DIREITA, VINDO A COLIDR COM O MEU CARRO APOS EU TER TROCADO DE PISTA, PASSANDO DA ESQUERDA PARA DIREITA (1º Condutor, ora Apelado)

EU ESTAVA NA FAIXA DA DIREITA E O OUTRO CONDUTOR ESTAVA CORTANDO PELA DIREITA, FOI QUANDO ELE BATEU EM MIM (2º Condutor, ora Apelante)

A prova oral em nada contribuiu para o deslinde da controvérsia, haja vista que o depoimento da testemunha Wagner de Jesus Ferreira não se mostra coerente com as demais provas, pois além de afirmar que estava a 100 metros do local do acidente, “
apresentou contradições, em especial ao fato de que o autor teve sérias lesões, porquanto, o boletim de ocorrência lavrado pela autoridade de trânsito e os demais documentos apontam lesões le
ves” (fl. 128).

O MM Juiz requisitou a gravação das imagens das câmeras de vídeomonitoramento do dia do acidente à Secretaria Municipal de Postura e Trânsito.

Contudo, não foi possível “
disponibilizar as imagens requeridas, pois conforme legislação mencionada no parágrafo anterior, o prazo de armazenado de imagens expirou, por se tratar de um fato ocorrido no ano de 2016
” (fls. 119-119v).

Desse modo, não foram produzidas provas capazes de demonstrar a alegada culpa do Apelado, ônus que competia ao Autor. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIALETICIDADE PRELIMINAR REJEITADA ACIDENTE DE TRÂNSITO ÔNUS DA PROVA APELO CONHECIDO E IMPROVID
O. I Os fundamentos lançados nas razões do apelo servem a objurgar a decisão recorrida, mostrando-se minimamente razoáveis e cumprindo o fim a que se destinam, que é o de levar a questão ao grau recursal. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. II Ante a ausência de comprovação dos fatos alegados na exordial, é de rigor a improcedência da ação pois, como cediço, o ônus da prova incumbe ao autor nos termos do art. 373, I, do CPC. III Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível, 011130197806, Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2021, Data da Publicação no Diário: 11/11/2021.

APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. VERSÕES ANTAGÔNICAS DOS FATOS. FRAGILIDADE DAS PROVAS DOCUMENTAL E ORAL PRODUZIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. 1) Se a prova coligida aos autos não permite concluir qual das partes teria sido culpada pelo evento danoso, porquanto o boletim de ocorrência não registrou versão precisa dos fatos e a prova oral colhida é sobremaneira frágil e contraditória, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. 2) Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não tendo o autor se desincumbido do seu ônus probatório, notadamente para comprovar a conduta ilícita da parte adversa, não há que se falar em dever indenizatório. 3) Não sendo possível aferir, pelas provas produzidas nos autos, a real causa do acidente de trânsito, tem-se por correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e o pleito reconvencional. 4) As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do
tantum devolutum quantum appellatum
. 5) Recursos de apelação conhecidos e improvidos, com a manutenção da sentença guerreada. (TJES, Apelação Cível, 035090107232, Relator: DES. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), ressaltando que o Apelante está amparado pelos benefícios da gratuidade judiciária.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)